Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-40.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014763-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME GOMES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 215.567.958-07 (ADVOGADO), VICTOR NELSON GOMES DE OLIVEIRA VALENTE - CPF: 022.094.019-33 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - CPF: 922.098.669-87 (ADVOGADO), JEFFERSON COMELLI - CPF: 024.555.079-80 (ADVOGADO), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), VITOR REBELLO ARNDT - CPF: 087.956.849-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1014763-40.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: VICTOR NELSON GOMES DE OLIVEIRA VALENTE

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
VICTOR NELSON GOMES DE OLIVEIRA VALENTE
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento por ele interposto,
cujo ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VERBA SALARIAL E DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE - NATUREZA NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O artigo 833, IV do Código de Processo Civil positiva a impenhorabilidade dos proventos decorrentes de verba salarial ou benefício previdenciário, exceto quando a destinado ao pagamento de pensão alimentícia ou quando o valor penhorado exceder os 50 salários-mínimos. Não comprovada a natureza alimentar da verba bloqueada, inaplicável a vedação prevista no art. 833 do CPC.”
(TJ-MG - AI: 10000220524078001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022).
”

O embargante
,
em síntese, que
“o Contrato de Representação Comercial consta no processo, conforme ID nº 136752696 e não foi apreciado por este Juízo, o que torna plenamente cabível os presentes aclaratórios para que seja sanada a presente omissão e obscuridade, devendo este emérito TJ se debruçar sobre a documentação comprobatória e, em caso de entender não ser o caso de reforma do acórdão, deve ser fundamentado a razão de não reconhecer a natureza salarial da verba, mesmo com toda a documentação juntada, inclusive o contrato de representação comercial, o qual este e. TJ de forma omissa frisou que não encontrou nos autos
.”

Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante de existência de omissão fica evidente que sua intenção não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Da análise da decisão, tem-se que o acórdão embargado expôs de maneira motivada os motivos que levaram o Colegiado a manter a decisão recorrida, mesmo que isso tenha ocorrido de forma sucinta e com menção a sentença proferida em 1º grau e em julgamentos anteriores.

A propósito, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO:

"Apesar da suficiente previsão constitucional contida no art. 93, IX, da CF, o Novo Código de Processo Civil também consagra, expressamente, o princípio da motivação das decisões judiciais ao prever, em seu art. 11, caput, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. O Novo Código de Processo Civil, entretanto, foi muito além, ao prever, expressamente, hipóteses em que a decisão judicial não pode ser considerada como fundamentada [...]. É claro que a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão na verdade é uma virtude, e em nada incompatível com as exigências do art. 489, § 1º, do Novo CPC. Nesse sentido, elogiável o Enunciado 10 da ENFAM:"A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa"[...].”
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Editora JusPODIVM, 2018. p. 852).

No mesmo diapasão:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO PER RELATIONEM - VALIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - OPÇÃO QUE NÃO SE SUBMETE AOS REQUERIMENTOS DA PARTE - ANÁLISE JUDICIAL DA UTILIDADE E NECESSIDADE. (...) 2. A decisão judicial pode se basear em outra peça processual (no caso concreto, o acórdão ao reproduzir, em parte, a sentença). É técnica imemorial e utilizada por todos os tribunais. O essencial é que as teses recursais sejam respondidas. Aqui, aliás, nada havia de original no apelo, tanto mais se justificando o prestígio dado à decisão de primeiro grau. 3. Embargos desprovidos.
(TJSC, Embargos de Declaração n. 0000080-08.2013.8.24.0052, de Porto União, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 07-02-2019).

Portanto, o simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende a embargante.

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022